Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-70.2024.8.11.0014
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000915-70.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA VALERIA CURSINO DE ARAUJO GALVAO - CPF: 967.990.721-04 (APELANTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.INADIMPLEMENTO.CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇOCONSTANTE DOCONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.

AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO INTEGRAL DA MORA. PROPOSTA ADMINISTRATIVA DE DESCONTO. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, consolidando a posse em favor do credor, afastando a gratuidade da justiça e a tese de adimplemento substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute
-
se
: (i)
se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, devolvida com a anotação “
não existe o número
”, constitui o devedor em mora; e (
iii
)verificara possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969
; (
iii
)

determinar se a existência de proposta administrativa de quitação por valor reduzido afasta a mora e impede a consolidação da propriedade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, independentemente do recebimento pessoal pelo destinatário, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 72 do STJ) e tese firmada no Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos (REspnº 1.951.888/RS).

4
. Para fins de purgação da mora em ação de busca e apreensão, é exigido o pagamento da integralidade da dívida apresentada pelo credor fiduciário, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

5
. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

6.

Proposta administrativa de acordo ou oferta de desconto disponibilizada em plataforma digital não se confunde com demonstração do saldo integral da dívida para fins de purgação da mora.

7.

A ausência de comprovação do pagamento integral da dívida no prazo legal mantém a mora, autoriza o vencimento antecipado da obrigação e legitima a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recu
rso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser respeitada quando reconhecida em sede recursal e comprovada a hipossuficiência doapelante.2. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária é válida com o envio de notificação ao endereço contratual, independentemente de recebimento. 3. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §3º, e 85, §11; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132;
AgInt
noREsp1.829.405/DF, Rel. Min. Maria IsabelGallotti, 4ª T., j. 18.05.2020;
AgInt
no
AREsp
1.805.548/GO, Rel. Min. Ricardo VillasBôas
Cueva
, 3ª T., j. 16.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fernanda Valéria Cursino de Araújo Galvão contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Pan S.A., que julgou procedente o
feito
para consolidar, em favor da instituição financeira, a propriedade e a posse plena do veículo GM/S10 Advantage D, chassi n.º 9BG138GF0AC435755, placa NPM3G97, objeto do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária n.º 992691598.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que a instituição financeira teria ajuizado a ação com base em valor excessivo e incompatível com o real saldo devedor do contrato de financiamento nº 992691598, firmado em 13/10/2022. Afirma que, embora o banco tenha indicado na inicial débito de R$ 49.066,57, constava na plataforma da própria instituição financeira saldo para quitação no valor de R$ 2.293,71, correspondente a três parcelas em atraso.

Alega que, em contestação, impugnou a regularidade da constituição em mora, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial
teria sido devolvida pelos Correios e não teria sido encaminhada ao endereço constante do contrato.

Defende a aplicação da teoria do adimplemento substancial, afirmando que já teria quitado mais de 70% do contrato, restando inadimplidas apenas três parcelas, de modo que a busca e apreensão do veículo seria medida desproporcional, contrária à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à preservação da relação contratual.

Assevera, ainda, que a conduta do banco violaria os deveres de transparência e lealdade contratual, pois, mesmo instado a apresentar o real saldo devedor, teria prestado justificativas superficiais e recusado a tentativa de composição amigável requerida pela devedora.

Requer o provimento do recurso
para
reformar a sentença e julgar improcedente o feito.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Extrai-se do contrato juntado aos autos que a apelante firmou a Cédula de Crédito Bancário,
Proposta
n.º 992691598, em 13/10/2022, destinada ao financiamento/empréstimo com garantia do veículo Chevrolet/S10 Pick-Up, 4P, Advantage, CD, 4x2, 2.4 8v Flexpower, ano/modelo 2009/2010, chassi n.º 9BG138GF0AC435755, conforme dados constantes do quadro resumo. O valor do bem foi indicado em R$ 55.574,00, resultando em valor líquido de crédito de R$ 22.626,50, acrescido das tarifas e encargos detalhados na seção “Características da Operação”, totalizando crédito de R$ 23.850,48.

O financiamento foi pactuado para pagamento em 12 parcelas mensais de R$ 2.534,04, com vencimento da primeira parcela em 10/11/2022 e da última em 10/10/2023, taxa de juros remuneratórios de 3,95% ao mês, equivalente a 59,18% ao ano, e Custo Efetivo Total de 4,80% ao mês, equivalente a 76,92% ao ano.
(Id.
370865350
).

I.
Da
constituição em mora

A apelante sustenta que a mora não foi regularmente constituída, ao argumento de que a notificação extrajudicial teria sido
devolvida pelos Correios e não teria sido encaminhada ao endereço constante do contrato de financiamento.

Contudo,
co
nforme se extrai dos autos, a Cédula de Crédito Bancário indica como endereço da devedora a Rua São José, n.º 05, Vila Cruzeiro, Poxoréu/MT, CEP 78800-000, sendo este o mesmo endereço constante da notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira.

Embora o Aviso de Recebimento tenha retornado ao remetente, com anotação de devolução por “Não Existe o Número”, tal circunstância não invalida a constituição em mora, pois a notificação foi remetida ao endereço expressamente informado pela própria devedora no instrumento contratual.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, desde que comprovada
a
expedição.

Tema 1132 - Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Esse posicionamento é reiteradamente adotado por esta Câmara:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ.

O ônus pela correção e completude do endereço fornecido no contrato recai sobre o devedor, não podendo ser transferido ao credor fiduciário.

A análise da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, pois envolve a consideração de elementos fáticos específicos do contrato, das condições pessoais do contratante e das circunstâncias da contratação.

A divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária diferença significativa e demonstração probatória adequada.

O fato de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede sua apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, por se tratar de bem objeto de alienação fiduciária, hipótese em que prevalece o direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

A análise de abusividade contratual exige dilação probatória, sendo incabível sua verificação em sede recursal sem instrução adequada.

O veículo alienado fiduciariamente pode ser apreendido mesmo se utilizado como instrumento de trabalho, por prevalecer o direito do credor fiduciário sobre o bem.

(N.U 1014444-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DEOLIVEIRASANTOSFILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Desse modo, verifica-se que a notificação encaminhada segue os requisitos da constituição em mora, porquanto atendeu integralmente aos requisitos formais exigidos para a sua validade.

II.

Do
adimplemento substancial

A apelante sustenta que a medida de busca e apreensão seria desproporcional, ao argumento de que teria quitado parte substancial do contrato e que restariam apenas três parcelas pendentes, razão pela qual invoca a teoria do adimplemento substancial, bem como os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

No entanto, a respeito da questão e em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, como o presente, não é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, porquanto ela não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida para que o bem possa permanecerem posse do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 16/3/2017), a SegundaSeção concluiu pela
impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
noREsp1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020,
DJe
21/05/2020) (
g.n
.)

Para a Corte Superior a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

No caso,
a
apelante teve prazo legal para purgar a mora, mas não o fez validamente, de modo que o pagamento parcial, relativo
à
s parcelas vencidas, não é suficiente para afastar o vencimento antecipado da dívida, nem impedira

consolidação da propriedade.

À propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE NO REGIME DO DECRETO-LEI 911/1969. PURGAÇÃO DA MORA APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta, de forma suficiente, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensado o recebimento pessoal, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969.

3. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos submetidos ao Decreto-Lei 911/1969, dado o regime jurídico especial de inadimplemento e retomada do bem.

4. Após o cumprimento da liminar, a restituição do bem ao devedor fiduciante condiciona-se ao pagamento integral da dívida, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969.

5. As teses relativas à iliquidez da planilha, dever de informação, renúncia tácita ao vencimento antecipado, pagamentos supervenientes e intempestividade na comprovação da mora demandam reexame do contexto fático-probatório e de cláusulas contratuais, incidindo os óbices das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.

6. Não cabe, em recurso especial, o exame de violação a dispositivos constitucionais, por usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.233.734/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/5/2026, DJEN de 15/5/2026.)

Dessa maneira, ausente prova de purgação válida da mora, a sentença que consolidou a propriedade e autorizou a alienação do bem deve ser mantida.

III. Do valor indicado para quitação e da inexistência de purgação válida da mora

A apelante sustenta que o valor indicado na inicial não corresponderia ao real saldo devedor do contrato, afirmando que a própria plataforma digital da instituição financeira teria informado débito de apenas R$ 2.293,71, referente a três parcelas pendentes.

Todavia, o
documento apresentado pela apelante consiste em
print
de tela da plataforma do banco, no qual consta a existência de três parcelas em atraso, sem parcelas vincendas, com indicação de valor originário de R$ 31.145,59 e possibilidade de pagamento por R$ 2.293,71, mediante desconto de 93%.
(Id.
370865378
).

Trata-se, assim,
de condição negocial ou proposta de acordo disponibilizada em ambiente digital, e não de demonstração do saldo integral da dívida para fins de purgação da mora.

Além disso, eventual oferta de desconto ou proposta administrativa de composição não se confunde com o pagamento da integralidade da dívida pendente exigido pelo art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

No caso, o banco apresentou demonstrativo de débito indicando a inadimplência a partir da parcela n.º 2, com vencimento em 13/12/2022, e apuração do valor devido em R$ 49.066,57, considerando as parcelas vencidas, juros remuneratórios, multa e encargos moratórios.

Desse modo, ausente comprovação de pagamento integral da dívida no prazo legal, a alegação de que havia proposta de quitação por valor reduzido não afasta a mora, não impede o vencimento antecipado da dívida e não obsta a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026